Tribunal: STF
Processo: HC 224032
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do habeas corpus.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raphael Ângelo de Freitas Nunes em favor de Ramon Ferreira Santos, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, exarado nos autos do Processo nº 0101640-76.2014.8.13.0209/MG.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar trânsito a esta impetração, considerada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente